Tribunal: TJDFT
Processo: 0725998-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725998-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NEIVA GONCALVES LOURENCO ARAUJO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão (ID 239216111, integrada ao ID 240573858, na origem), que deferiu a produção de prova pericial e fixou o rateio do adiantamento dos honorários de perito nos seguintes termos, in verbis: “Tanto a Autora quanto os Réus pleiteiam a produção de prova pericial, a qual se afigura necessária diante da divergência dos litigantes em relação ao diagnóstico da Demandante. Assim, defiro a diligência desde já, salientando que as partes deverão indicar a especialidade desejada (ex.: Ortopedia, Medicina Legal/Perícias Médicas etc.) no prazo de 05 (cinco) dias, com contagem em dobro para os Requeridos (CPC, art. 183). Ressalta-se, ainda, que o adiantamento dos honorários periciais será rateado entre as partes, conforme art. 95 do CPC[2]. Cumpre lembrar, contudo, que a parte Autora é beneficiária da gratuidade judiciária e, por força da Portaria GPR 27, de 17/01/2025, o valor a ser pago pelo Tribunal quanto a perícias requeridas por beneficiário da justiça gratuita atinge o patamar de R$2.087,91 (dois mil e oitenta e sete reais e noventa e um centavos), desde que devidamente justificada. Ressalto que eventual diferença entre o valor a ser custeado pelo TJDFT e o valor dos honorários homologados por este Juízo será custeado pelo DISTRITO FEDERAL e pelo IPREV/DF, por meio de depósito antes do início da perícia. Das disposições finais Ante o exposto, afasto a prejudicial de prescrição. No mais, fixo pontos controvertidos, distribuo o ônus da prova e defiro a perícia pleiteada pelos litigantes, com honorários a serem rateados nos termos acima explanados.” (grifos no original). Nas razões recursais (ID 73393972), o Agravante se insurge quanto à “lógica de compensação” em relação ao montante que sobejar o parâmetro de cobertura referido na Portaria Conjunta no 116/2024, atualizada pela Portaria GPR no 27/2025, aduzindo, acerca das razões de reforma do decisum agravado, o seguinte: “A lógica da compensação tampouco encontra respaldo na Portaria Conjunta n. 116/2024. Com efeito, de acordo com o parágrafo único do art. 4o da Portaria, o montante que ultrapassar o teto admitido quando a parte for beneficiária da justiça gratuita "poderá vir a ser cobrado pelo perito, nos termos do § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil". É dizer, o perito pode cobrar da própria parte beneficiária aquilo que não for pago pelo Tribunal, e não da outra parte. Não há qualquer determinação de "compensação" pela parte não hipossuficiente. Na disciplina da Portaria Conjunta n. 116/2024 a propósito da antecipação dos honorários tampouco há qualquer determinação de compensação pela parte não beneficiária da justiça gratuita. É dizer, não há qualquer determinação no sentido de a outra parte, além de sua cota na despesa, dever também antecipar o restante da cota a cargo da parte litigante sob o pálio da justiça gratuita”. (grifou-se) Observa-se, portanto, que o Recorrente busca, com a interposição deste Agravo de Instrumento, a reforma da r. decisão no tocante à distribuição do adiantamento da perícia, mais especificamente, no possível valor cobrado pelo perito que exceder o dobro de R$ 2.087,91 (dois mil e oitenta e sete reais e noventa e um centavos), uma vez que deixaria de ser custeado pelo eg. TJDFT, nos termos do art. 4o da já mencionada Portaria Conjunta, para ser então a diferença suportada pelo Ente. Todavia, analisado o caderno processual, verifica-se que o valor indicado pelo perito nomeado foi homologado em 3/9/2025 (ID 248640707, na origem), no importe de R$ 2.087,91 (dois mil e oitenta e sete reais e noventa e um centavos). Dessa forma, não haverá custeio da diferença pelo Distrito Federal, porquanto inexistente. Como se sabe, o interesse processual está associado à utilidade e necessidade da prestação jurisdicional que se pretende obter. Assim, em cumprimento ao disposto nos arts. 9o e 10 do CPC/15, ao Agravante para que se manifeste a respeito da possível ausência de interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator